Tribunal: STF
Processo: HC 252444
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIAL CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar requerida em 18.2.2025, por Muriéli Luiza Dall'agnol Ceni, advogada, em benefício de Osmar Antonio Suzena, contra decisão do Juiz Federal da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, que, considerado o acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000), negou a homologação de acordo de não persecução penal apresentado em favor do paciente pelo Ministério Público Militar.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente, servidor público do quadro civil da Marinha do Brasil, foi denunciado por cinco inserções de dados falsos em sistema de informações daquela instituição (“peculatos digital”: art. 313-A do Código Penal), com a finalidade de obter vantagem indevida (doc. 2).



    3. Na fase de alegações finais, citando acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no HC n. 232.254/PE, a defesa requereu o encaminhamento do processo ao representante ministerial público para o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Houve manifestação favorável do Ministério Público Militar, que ofertou o acordo ao paciente (APM n. 7000233-10.2019.7.03.0203 – doc. 3), sendo designada audiência de homologação (doc. 6). Contudo, antes da realização da audiência, o Plenário do Superior Tribunal Militar, em 19.11.2024, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000), decidindo que “o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União” (doc. 8).



    4. Ressaltando a necessidade de observância obrigatória desse precedente (inc. II do art. 927 do Codigo de Processo Civil), o magistrado processante cancelou a audiência marcada e rejeitou “o requerimento de homologação, diante da recente decisão de caráter vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000” (doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na homologação do acordo ofertado pelo Ministério Público Militar, citando precedentes deste Supremo Tribunal que concluíram pela aplicação do benefício à Justiça Militar.



    Argumenta que, “embora o acordo de não persecução penal tenha sido originalmente direcionado, pelo Pacote Anticrime (art. 28-A da Lei 13.964/2019), aos crimes comuns, o fato é que esse dispositivo legal não veda expressamente sua aplicação pela Justiça Militar, e, nesse sentido, há decisões monocráticas nessa Suprema Corte pela possibilidade de sua aplicação na justiça castrense, a exemplo do HC 232.564/AM, Relator Ministro Gilmar Mendes, 21/09/2023, em que se defende que ‘há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “o Conselho Superior do Ministério Público Militar concluiu pela possibilidade de celebração de ANPP no art. 18 da Resolução CSMPM 
n. 101/2018, que regulamenta o Procedimento Investigatório Criminal – PIC, no Ministério Público Militar” (fl. 8, doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V.Exa. a reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, a ordem do Habeas Corpus em favor de OSMAR ANTONIO SUZENA para determinar que o juízo da Justiça Militar da 02ª Auditoria da 3ª CMJ, homologue o Acordo de Não Persecução Penal celebrado em ente ministerial e paciente. 



    Caso esta Suprema Corte não entenda pela concessão da medida liminar, esta causídica solicita que seja determinada a suspensão da Ação Penal n. 70002331020197030203 em desfavor do paciente até decisão final do presente remédio. 



    No mérito, para que seja determinado que o juízo da Justiça Militar da 02ª Auditoria da 3ª CMJ, homologue o Acordo de Não Persecução Penal celebrado em ente ministerial e paciente. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 13, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O magistrado da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, apontado como autoridade coatora e pretensamente responsável pelo alegado constrangimento, não tem seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    Não consta, ademais, que a defesa tenha levado ao Superior Tribunal Militar as questões apresentadas nesta impetração, especialmente as circunstâncias específicas da causa e a existência os precedentes deste Supremo Tribunal que entenderam pela aplicação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Naquele rol constitucionalmente afirmado, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figurem como autoridade coatora magistrados federais de auditorias de circunscrições judiciárias militares, cujos atos estão sujeitos ao primeiro controle do Superior Tribunal Militar, a que estão vinculados.



    8. A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. 



    9. A análise do caso, entretanto, demonstra haver ilegalidade a justificar a concessão parcial da ordem de ofício.



    10. Na espécie, a audiência designada para examinar a possibilidade de homologação do acordo ofertado pelo Ministério Público Militar foi cancelada com único fundamento: observância obrigatória do acórdão do Superior Tribunal Militar em que assentada a vedação de oferecimento do acordo de não persecução penal à Justiça Militar.



    11. Entretanto, apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, há precedentes da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes da Primeira Turma pelos quais se concedem ordem de habeas corpus, sob o entendimento de ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça militar. Confira-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 246.656/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.10.2024; HC n. 250.705/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020/BA, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; HC n. 250.772/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.1.2025; HC n. 216.869/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024; HC n. 249.468/AM, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.12.2024, entre outros.



    12. A concessão da ordem de ofício não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido formulado nesta impetração (“para que seja determinado que o juízo da Justiça Militar da 02ª Auditoria da 3ª CMJ, homologue o Acordo de Não Persecução Penal celebrado em ente ministerial e paciente”). 



    13. Afirmar-se a possibilidade de oferecimento do pretendido acordo na Justiça Militar não significa sua automática homologação (mesmo com a anuência do órgão de acusação), sem a necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art. 28-A do Código de Processo Penal), sobre a presença de todos os requisitos legais previstos, entre os quais a aferição da pena mínima “consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto” (§ 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal) e a ausência das vedações previstas no § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    14. Na espécie, imputou-se ao paciente, servidor público do quadro civil da Marinha do Brasil, ao menos cinco acusações de peculato digital, consistente em inserções de dados falsos em sistema de informações daquela instituição com a finalidade de obter vantagem indevida. Mesmo a acusação tendo considerado que os crimes de falsidade ideológica em tese praticados foram absorvidos pelo peculato digital, este último tipo penal tem como pena abstrata cominada para conduta criminosa reclusão de dois a doze anos (art. 313-A do Código Penal). 



    O caso, portanto, tem peculiaridades que confirmam a necessidade de análise criteriosa do magistrado processante quanto ao acordo oferecido ao paciente, a ser realizada em audiência específica designada para este ato.



     



    15. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juiz Federal da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar que avalie o preenchimento dos requisitos legais para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal n. 7000433-41.2024.7.03.0203/RS, ofertado ao paciente, Osmar Antonio Suzena, referente ao Processo APM n. 7000233-10.2019.7.03.0203, em trâmite na Circunscrição Judiciária Militar.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora